Tribunal: TJSP
Processo: 1013916-41.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação de indenização por danos morais. Negativação indevida. Existência de ação declaratória transitada em julgado, cujo objeto foi apenas a questão atrelada à inexigibilidade do débito. Possibilidade de se discutir noutra ação a compensação pelos danos morais. Coisa julgada inexistente.
DANOS MORAIS. Negativação indevida. Falha na prestação dos serviços reconhecida por

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação de indenização por danos morais. Negativação indevida. Existência de ação declaratória transitada em julgado, cujo objeto foi apenas a questão atrelada à inexigibilidade do débito. Possibilidade de se discutir noutra ação a compensação pelos danos morais. Coisa julgada inexistente.
DANOS MORAIS. Negativação indevida. Falha na prestação dos serviços reconhecida por decisão transitada em julgado. Responsabilidade objetiva. Dano moral caracterizado.
Recurso provido.